Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-62.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001761-62.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA - CPF: 522.611.901-15 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1001761-62.2020.8.11.0003 aviado nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA e tramita originalmente perante a Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 172219670 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 173221667 no presente caso, houve sucumbência recíproca em primeiro grau. Ademais, apenas a parte embargada recorreu da sentença, destarte, a fim de evitar obscuridades, requer a V. Excelência que especifique no acórdão que somente os honorários do recorrente foram majorados. Facilmente evidenciada a omissão existente no julgado, torna-se necessário proceder ao efetivo ajuste, para o fim de que sejam apreciadas as questões suscitadas, e por conseguinte, sanada a omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Com os fragmentos acima, conheço do recurso aviado mas lhe nego provimento. Com fulcro no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sob a égide dos alcunhados honorários recursais, diante da sucumbência reciproca em primeira instância, redimensiono a verba recursal, para que permaneça no mesmo importe arbitrado (R$ 2.000,00) contudo, seja dividida a sucumbência, 60% a encargo da parte autora e 40% para a parte ré.

Contudo, estando litigando o autor sob o pálio da justiça gratuita, com fulcro na Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC, resta suspensa esta exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Contudo, se antes deste prazo restar consignado desaparecimento desta situação, facultado resta ao credor executar o valor da condenação imposta sob a rubrica de honorários.”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023